Tribunal: TJPA
Processo: 0815303-54.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9583 - Arrendamento Rural
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815303-54.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: POSTO GIRASSOL LTDA

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DECLARATÓRIA C/ TUTELA DE URGÊNCIA ENVOLVENDO OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ALTERAÇÃO NORMATIVA CONTIDA NO ART. 671-A, DA RESOLUÇÃO Nº 1.059/2023-ANEEL.
APLICABILIDADE À AGRAVANTE
. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DE DIREITO. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO
A QUO
MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815303-54.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: POSTO GIRASSOL LTDA.

AGRAVADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 16852834

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
POSTO GIRASSOL LTDA.
em face da decisão monocrática de id. 16852834, referente aos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA C/ TUTELA DE URGÊNCIA ENVOLVENDO OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER (Processo nº 0864825-20.2023.8.14.0301), ajuizada em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que conheceu e negou provimento ao recurso interposto.

Breve retrospecto processual.

Narram os autos de origem que a empresa Autora é usuária dos serviços de energia elétrica prestados pela Requerida, mantendo assim uma relação de consumo, conforme conta-contrato nº 1000013481, referente ao imóvel situado em Al. Cristina Diniz, s/n°, Benevides, Centro, CEP 68795-000, e respectiva instalação de nº 2000781373.

Relata a Requerente que, com a finalidade de reduzir seu gasto na conta de energia elétrica da unidade consumidora, entrou em negociação com a Ré para adquirir uma
usina de geração de energia solar
e tornar-se participante do Sistema de Compensação de Energia Elétrica – SCEE, tendo sido o projeto de geração de energia calculado para atender à dita unidade.

Alega que um dos fatores decisivos que levaram a Autora a investir na aquisição da usina fotovoltaica foi a opção de ter o faturamento do Grupo B para uma de suas unidades consumidoras com enquadramento no Grupo A, ou seja, ser classificada como “B-optante”.

Ressalta que o consumidor “B-optante” é aquele que, embora seja atendido em média ou alta tensão (ou seja, que se enquadraria no Grupo A), pode optar por ser faturado da mesma forma que consumidores do Grupo B, os quais não possuem contrato de demanda junto à distribuidora de energia.

Assevera que já estava com a usina em pleno funcionamento, até que, em meados de FEVEREIRO/2023, tomou conhecimento da publicação da Resolução Normativa da ANEEL n° 1.059/2023, que modificava drasticamente as condições de seu contrato com a concessionária de energia elétrica, prevendo que o consumidor que alocar ou receber excedentes de energia não poderá ser enquadrado como “B-optante”.

Informa que, em virtude da alteração disposta na resolução supracitada, buscou informações a respeito de seu contrato, tendo sido ignorada com a solicitação realizada por
e-mail
, se mantendo a Ré inerte até data do ajuizamento.

Refere que, em 15 de junho de 2023, recebeu um comunicado da EQUATORIAL informando sobre a publicação da Resolução Normativa da ANEEL n° 1.059/2023, contendo a determinação de que no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados da entrada em vigor da citada resolução, a parte Autora deveria enquadrar sua unidade no faturamento do GRUPO A, o que, em seu entender, violaria o ato jurídico perfeito, pois representaria alterar a forma de faturamento de sua unidade de geração de energia elétrica após o contrato assinado.

Destaca que tal atitude inviabilizaria economicamente o projeto, de maneira que todo o investimento feito para a aquisição da usina fotovoltaica ficaria comprometido.

Nessa linha, requereu, em sede de tutela de urgência, que a Requerida se abstivesse de realizar qualquer cobrança de energia demandada fora dos moldes já realizados quando da aprovação do projeto, mantendo a Requerente (CONTA CONTRATO: nº 1000013481) no “GRUPO B-Optante”, nos moldes da Lei 14.300/2022 e Resolução ANEEL 1.000/2021, as quais autorizavam a distribuição do excedente de energia produzida para o sistema de compensação de suas outras unidades consumidoras, enquanto tramitar o processo, sob pena de multa diária.

Em 31/08/2023, o juízo
a quo
proferiu decisão indeferindo a tutela de urgência, nos seguintes termos (
Id. Num. 99785874

– autos de origem nº 0864825-20.2023.8.14.0301):

(...) Analisando o pedido de tutela antecipada, este Juízo, compulsando os documentos probatórios carreados para os autos, não ficou ainda convencido do alegado pela Autora, pelo que entende que os requisitos legais contemplados no art. 300 do CPC ainda não restaram evidenciados, o que nos remete ao contraditório.

Neste contexto, o Juízo necessita angariar mais informações sobre a situação complexa exposta relativa ao enquadramento da Autora nosso grupos inseridos no projeto de energia solar atinente ao contrato firmado com a Ré, especialmente diante da publicação da Resolução Normativa da ANEEL n° 1.059/2023, que modificou as condições de seu contrato com a concessionária de energia elétrica.

Ademais, não é possível ainda reconhecer, liminarmente, os supostos vícios de legalidade e os excessos presentes na aludida Resolução, o que o aprofundamento da cognição.

Por fim, ressalto que o deferimento da tutela implicaria temerariamente o exaurimento do pedido formulado pelo Autor em sua inicial.

Assim sendo,
INDEFIRO, por ora,
o pedido de tutela antecipada, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. (...)

Inconformada, a demandada interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO (id. 16269606)
defendendo, em suas razões recursais, a necessidade de reforma da decisão combatida, sob o argumento de que estariam presentes os requisitos para a antecipação da tutela pelo juízo de origem.

Destaca que a atitude da Requerida inviabilizaria a atividade econômica da Agravante, que realizou todos os investimentos possíveis dentro da realidade apontada no contrato assinado com a concessionária Ré, razão por que busca o acautelamento quanto à alteração contratual forçada, em respeito à segurança jurídica.

Alega que a Resolução nº 1.059/2023 não deveria ter efeitos retroativos, sendo que, quando o projeto foi implantado pela parte Agravada, estava em vigor a Resolução Normativa da ANEEL n° 1.000/2020, que tratava do tema da seguinte maneira, no art. 292:

Art. 292. O consumidor pode optar por faturamento com aplicação da tarifa do grupo B para sua unidade consumidora do grupo A, desde que atendido um dos seguintes critérios:

(...)

§3º Para unidade consumidora com minigeração distribuída, a distribuidora deve observar o disposto em regulação específica.

Salienta que a Resolução nº 1.059/2023, alterou o citado §3º, criando os seguintes critérios:

§3º Para unidade consumidora participante do SCEE, a opção de que trata o caput pode ser efetuada desde que atendidos, de forma conjunta, os seguintes critérios: (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

I - possuir central geradora na unidade consumidora; (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023).

II - a soma das potências nominais dos transformadores da unidade consumidora for menor ou igual a 112,5 kVA; e (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023).

III - não haver alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica. (Incluído pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023).

Afirma que a nova Resolução ainda condicionou a obrigação das distribuidoras de energia, em seu art. 671-A, dispondo que o
não atendimento ao disposto no
caput
implica interrupção da aplicação da opção de faturamento pelo grupo B, devendo o faturamento passar a ser realizado pelo grupo A a partir do ciclo de faturamento subsequente ao término do prazo do
caput.

Sobre a reversibilidade da medida, ressalta que tal medida
não é irreversível
, eis que a concessionária pode, por cálculos aritméticos, realizar a cobrança posterior.

Requer ao final a concessão do efeito ativo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso.

Juntou documentos.

Em despacho de 24/10/2023 (
Id. Num. 16639823
), determinei que a Agravante trouxesse aos autos cópia de seu contrato de aquisição de usina de geração de energia solar com a Agravada, bem como Parecer de Acesso de Microgeração Distribuída, o qual alega lhe ter sido favorável anteriormente à publicação da resolução (
Id. Num. 16269969, Pág. 5
), para fins de demonstrar se aquela já gozava do benefício de aplicação da tarifa reduzida em data anterior a 07/01/2022.

A Agravante acostou novos documentos, inclusive, Parecer de Acesso de Microgeração Distribuída datado de 30/04/2021, sendo sua solicitação considerada EM CONFORMIDADE pela Agravada (
Id. Num. 16656830
), e faturas de energia elétrica referentes aos meses de junho a agosto/2021 (
Id. Num. 16656829
).

Em 05/12/2023, proferi a decisão monocrática ora Agravada, ementada da seguinte forma (id.
16852834
):

A0GRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/ TUTELA DE URGÊNCIA ENVOLVENDO OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ALTERAÇÃO NORMATIVA CONTIDA NO ART. 671-A, DA RESOLUÇÃO Nº 1.059/2023-ANEEL.
APLICABILIDADE À AGRAVANTE
. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DE DIREITO. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Petitório da Agravante ao id. 17341031, em que pugna pela restituição das custas recursais iniciais, visto que promoveu o recolhimento em dobro, em atendimento ao
decisum
de id. 16547254, exarado em razão da ausência de anexação pela recorrente do comprovante de pagamento das custas.

AGRAVO INTERNO (id. 17883262)
contra a
decisão monocrática
que julgou improcedente o recurso, sustentando a impossibilidade de julgamento monocrático do feito, além de repetir os argumentos apresentados anteriormente no Agravo de Instrumento quanto à inviabilidade de resolução posterior modificar negócio jurídico perfeito, aduzindo a extrapolação da competência da ANEEL.

Informa haver decisões que já vêm reconhecendo a impossibilidade de modificação do contrato.

Requereu o juízo de retratação para conhecer e prover o presente agravo interno para reformar a decisão atacada, concedendo o efeito suspensivo pleiteado – abstenção pela Requerida de realizar qualquer cobrança de energia demandada fora dos moldes já realizados quando da aprovação do projeto, com a manutenção da Requerente no “GRUPO B-Optante”, nos termos da Lei 14.300/2022 e Resolução ANEEL 1.000/2021.

Na eventualidade de não haver retratação, requer-se a inclusão do feito em pauta para julgamento pela Turma, nos termos do §2º do art. 1.021 do CPC.

Sem contrarrazões ao agravo interno, cfe. certidão ao id. 18423172.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

De início, adianto que não assiste razão à Agravante.

Ao revés do exposto nas razões recursais, o julgamento monocrático proferido por esta Relatora está em consonância ao disposto no art. 932, IV e V, alínea
“a”
, do CPC c/c o art. 133 do Regimento Interno desta Corte, estando autorizado, em demandas repetitivas, a apreciar o mérito recursal, o que é o caso das presentes ações que demandam a
abstenção pela EQUATORIAL de realizar cobranças de energia fora dos moldes da Lei 14.300/2022 e Resolução ANEEL 1.000/2021
.

Da análise do caderno processual, constata-se que a empresa Agravada notificou a Autora/Agravante, em 14/06/2023 (
Id. Num. 97755719, Pág. 1-3
), sobre a publicação da Resolução Normativa da ANEEL nº 1.059/2023, que alterou a Resolução nº. 1.000/21, informando que:

a) Decorrido o prazo de 60 dias da publicação da resolução, e não tendo sido apresentada manifestação sobre geração própria e/ou alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica, sua UC deixará de ter faturamento no grupo B, passando a ter faturamento pelo grupo A, a partir do próximo ciclo de faturamento.

b) Para isso, realizaremos a substituição do seu sistema de medição a partir da data 14/06/2023, ocasião em que será informada a leitura atual do medidor retirado e do novo medidor instalado
.

Neste aspecto, compulsando os autos do agravo, verifico que, no
Id. Num.

16656830
, a parte Agravante juntou PARECER DE ACESSO DE MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA, datado de 30/04/2021, dando conta de que a contratação de energia fotovoltaica se deu na vigência da Resolução nº. 1.000/2021 da ANEEL, a qual previa a possibilidade de ser enquadrada na categoria B-optante, sendo sua solicitação considerada EM CONFORMIDADE pela Agravada.

ENTRETANTO
, a referida resolução teve sua redação alterada pela Resolução nº 1.059/2023, passando a instituir novos requisitos para o enquadramento na categoria B-Optante.
In verbis
:

Art. 292. O consumidor pode optar por faturamento com aplicação da tarifa do grupo B para sua unidade consumidora do grupo A, desde que atendido um dos seguintes critérios:

(...)

§3º Para unidade consumidora participante do SCEE, a opção de que trata o caput pode ser efetuada desde que atendidos, de forma conjunta, os seguintes critérios:

I - possuir central geradora na unidade consumidora;

II - a soma das potências nominais dos transformadores da unidade consumidora for menor ou igual a 112,5 kVA; e

III - não haver alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta de onde ocorreu a geração de energia elétrica.

O Art. 671-A, da Resolução em apreço, estabeleceu prazo para adequação das unidades consumidoras às novas regras, nos seguintes termos:

Art. 671-A.
A unidade consumidora do grupo A participante do SCEE em que foi exercida a opção pelo faturamento no grupo B de que trata a Seção III do Capítulo X do Título I em data anterior à 7 de janeiro de 2022 deve ser adequada aos critérios do § 3º do art. 292, no prazo de até 60 dias contados da entrada em vigor deste artigo
.

§1º A distribuidora deve notificar o consumidor responsável pela unidade consumidora de que trata o caput em até 15 dias contados da entrada em vigor deste artigo.

§2º O não atendimento ao disposto no caput implica interrupção da aplicação da opção de faturamento pelo grupo B, devendo o faturamento passar a ser realizado pelo grupo A a partir do ciclo de faturamento subsequente ao término do prazo do caput.

§3º Caso se aplique o disposto no parágrafo anterior, a distribuidora deve aplicar o período de testes para permitir a adequação da demanda contratada e a escolha da modalidade tarifária pelo consumidor, conforme disposto no inciso II do art. 311.

§4º Caso não haja indicação da demanda contratada após o período de teste tratado no parágrafo anterior, deve-se aplicar o previsto no art. 144 e no inciso I do § 2º do art. 655-F.

Neste diapasão,
A NOVA LEGISLAÇÃO SE APLICA À AGRAVANTE
, pois a contratação com a concessionária é anterior à data mencionada (
abril/2021)
.

PORTANTO
,
a concessionária Agravada atuou tão somente em observância à resolução presumidamente legal da Agência Reguladora
, a qual impôs novas exigências para se obter faturamento com aplicação tarifária do “Grupo B” para unidades consumidoras do “Grupo A”, inclusive, com incidência aos consumidores que anteriormente já gozavam de tal benefício (e que tiveram prazo para adaptação), desde que em data anterior a 07/01/2022.

Nesse sentido, colaciono as recentes decisões do E. TJ/SP:

Energia Elétrica – Decisão que indefere liminar consistente em manter a agravante no grupo de tarifação mais vantajoso (Grupo B), alteração feita com base em supostamente ilegal Resolução Normativa ANEEL, de nº 1.059/2023 – Agravo da parte autora – Exame com base no art. 300 do CPC – Inexistência de urgência e probabilidade do direito – Ato da agravada que está fundamentado em resolução normativa expedida pela agência reguladora competente –
Atos administrativos que gozam de presunção de legalidade
– Inexistência, ademais, de urgência, já que os valores eventualmente pagos indevidamente poderão ser devolvidos com correção monetária e juros de mora – Agravo improvido.

(TJSP. AgInst AC 20230000397173. 29ª Câmara de Direito Privado. Rel. Mário Daccache. Data do Julgamento: 17/05/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA Ação declaratória Consumidora de energia elétrica proprietária de usina de geração de energia fotovoltaica Alteração nos critérios de enquadramento para faturamento do usuário em virtude de nova Resolução Normativa da ANEEL Novos critérios que devem ser atendidos para enquadramento em grupo de faturamento menos oneroso - Ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, especialmente a verossimilhança das alegações
Conduta da concessionária amparada em diretriz da agência reguladora do setor
- Decisão mantida Recurso não provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2126438-37.2023.8.26.0000; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/06/2023; Data de Registro: 22/06/2023)

Agravo de Instrumento. Energia elétrica. Ação de obrigação de fazer cumulada com ação declaratória. Pedido de concessão de tutela de urgência para compelir a concessionária a manter a empresa autora no Grupo B-Optante, autorizando-a a utilizar o excedente de energia produzida na usina de geração de energia para seus outros imóveis. Decisão agravada que indeferiu o pedido da tutela de urgência. Insurgência da autora. A autora busca a abstenção da ré de realizar a cobrança nos termos da nova Resolução Normativa nº 1.059/2023 editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), alegando irretroatividade da norma e violação a ato jurídico perfeito e direito adquirido.
Ato normativo que goza de presunção de legalidade.
Ausência de probabilidade do direito. Inexistência de risco ao resultado útil do processo, pois os valores eventualmente pagos indevidamente poderão ser ressarcidos à autora. Recurso não provido.

(TJ-SP - AI: 22171169820238260000 Campinas, Relator: Morais Pucci, Data de Julgamento: 29/09/2023, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2023)

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual esta deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º, do CPC, está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017
).

In casu,
a Agravante
NÃO
apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do
decisum
; na verdade, tão somente reitera os mesmos argumentos já apresentados no recurso de agravo de instrumento, visando rediscutir matéria por meio do presente Agravo Interno.

DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE CUSTAS

A Agravante, ao id. 17341031, pugna pela restituição das custas recursais iniciais, visto que promoveu o recolhimento em dobro, em atendimento ao
decisum
de id. 16547254, exarado em razão da ausência de anexação pela recorrente do comprovante de pagamento das custas.

Com efeito, não assiste à recorrente o direito a reaver as custas recursais pagas inicialmente.

Veja-se que, ao id. 16547254, determinei à Agravante o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, conforme dispõe o art. 1.007, § 4º, do CPC, uma vez que a
Autora/Agravante
não se desincumbiu do ônus de apresentar o preparo do recurso, visto que o
comprovante de pagamento do boleto de custas
NÃO FOI APRESENTADO em conjunto com a inicial do agravo.

A recorrente, então, procedeu ao recolhimento em dobro (id. 16617516, p. 1-3), tendo seu recurso conhecido e improvido.

Ato contínuo, todavia, como visto, requereu a devolução das custas recursais pagas na forma simples.

Bem, o pedido de restituição de custas deve seguir o disposto na Portaria Conjunta nº 004/2015/GP/CJRM/CJCI.

De acordo com o art. 1º, do ato normativo, a restituição das custas se dá quando recolhidas indevidamente, em duplicidade ou em excesso. Entretanto, NÃO FOI O QUE OCORREU NOS AUTOS.

No caso, as custas eram devidas e não foram reconhecidas por negligência da Recorrente, que não observou as disposições do Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º dispõe:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as Custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

[...]

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidade judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

Conforme previsto nas normas supracitadas, o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de taxa, custas e despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos.

Dessa forma, a teor do art. 1.007, do CPC, é dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas,
comprovante de pagamento deste
e relatório de conta do processo, conforme disciplina o art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328 - Regimento de Custas do TJ/PA.

Veja-se que o recolhimento inicial, na forma SIMPLES, não pôde ser considerado válido, eis que não comprovado devidamente nos autos, dada a ausência do comprovante de pagamento do boleto no momento da interposição do recurso.

Assim, é indevida a restituição dos valores, pelo que INDEFIRO o pedido constante no id. 17341031.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

Por fim, indefiro o pedido de restituição de custas de id. 17341031.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 15/07/2024